Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-35.2018.8.11.0026
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000062-35.2018.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUEYD SZIMANSKI SILVA - CPF: 023.572.261-88 (RECORRIDO), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 004.494.161-78 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), THIAGO XAVIER ALVES - CPF: 369.687.328-40 (ADVOGADO), FELIPE AVELLAR FANTINI - CPF: 361.812.048-65 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000062-35.2018.8.11.0026

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis

Recorrente(s):

DECOLAR.COM LTDA

Recorrido(s):

SUEYD SZIMANSKI SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando esta apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini), é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta,
RESOLVO O MÉRITO
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para:

- CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE a COMPENSAR/PAGAR a reclamante, a título de dano moral, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cada, totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405”.

-
CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE

a indenizar/compensar a reclamante, a título de dano patrimonial/material, na forma simples
, no valor de
R$ 2.113,20 (dois mil cento e treze reais e vinte centavos),,
corrigido monetariamente a partir do
desembolso/pagamentos das quantias
, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou a ilegitimidade passiva, e no mérito, que não restou comprovado o dano moral. Requer a improcedência da ação.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe ao Magistrado a análise da preliminar aventada pela Recorrente, de onde anota que não teria responsabilidade, pois a sua parte e responsabilidade era efetivar a venda da passagem aérea, não podendo ser responsabilizada por falhas que, eventualmente viessem a ocorrer pela companhia aérea.

Pois bem, após a detida análise do presente feito, verifica-se que a condição da Recorrente DECOLAR foi de mera Agência de Viagens, vendendo apenas os bilhetes aéreos, não agindo na condição de quem teria vendido pacote turístico.

Digo isto, pois, apesar de existir grande divergência nos tribunais pátrios sobre o tema, ora entendendo que, independente da sua posição e serviço prestado a mesma seria solidária nos moldes do artigo 18 do CDC, e outros que entendem a divisão de atribuições, fazendo a divisão de quando as Agências de Turismo vendem passagens aéreas simplesmente e quando vendem pacotes turísticos.

Apesar das divergências, adoto como entendimento a sepultar as divergências do Superior Tribunal de Justiça, de onde, ao fazer tal diferenciação exclui a legitimidade passiva da agência de turismo, no caso da venda de passagem pura e simplesmente, sem que fosse pacote de viagem.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL No 1.453.920 - CE (2012/0117453-8) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA ADVOGADO : SÉRGIO FREITAS CARNEIRO FILHO E OUTRO (S) RECORRIDO : EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO JÚNIOR RECORRIDO : LUSIANA MARTINS TEIXEIRA DE CARVALHO RECORRIDO : EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO ADVOGADO : ANNE CAROLINNE TAVARES PEREIRA DE ALENCAR E OUTRO (S) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA., fundamentado no art. 105, inc. III, alíneas a e c, da Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado: "APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. FRUSTADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AGÊNCIA QUE INTERMEDIOU A VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO CRITERIOSAMENTE FIXADO. 1. 0 contrato de prestação de serviço gera obrigação de resultado e, sendo inadimplido, respondem solidariamente pelo dano tanto o prestador como aquele que intermediou o negócio, uma vez que a responsabilidade objetiva do fornecedor independe da sua culpa; 2. Não há dúvidas quanto à existência do vício na prestação de serviço, diante da evidência de voo cancelado; 3. Dano material - pagamento não ressarcido do valor das passagens - e dano moral, resultado da frustração pelo cancelamento da viagem com todos os infortúnios decorrentes, caracterizados; 4. Quanto ao nexo causal, é patente que o prejuízo material e os danos morais foram causados pelo cancelamento da prestação de serviço de transporte comercializada pela apelante; 5. O prestador de serviço ou seu intermediário respondem independentemente de culpa por qualquer dano causado ao consumidor, pois que, pela teoria do risco, deve assumir o dano em razão da atividade que realiza; 6. Indenização em valor razoável e proporcional ao dano; 7. Sentença mantida; 8. Apelo conhecido e improvido" (e-STJ fl. 372). Nas razões do especial, a recorrente aponta violação dos arts. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil (e-STJ fls. 414/425). Sustenta, em síntese, que é "apenas um agente na contratação, ou seja, uma intermediadora de vendas, sendo da empresa aérea transportadora a responsabilidade pela realização da viagem" (e-STJ fl. 416). Ressalta, ainda, que "a agência de viagem somente deve ser responsabilizada pela má prestação do serviço caso tenha realizado a venda de pacote turístico" (e-STJ fl. 420). É o relatório. DECIDO. O recurso merece prosperar. De fato, esta Corte Superior firmou entendimento de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas. Confira-se: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados. 2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido" (REsp 758.184/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006 grifou-se). No entanto, o Tribunal de origem, ao apreciar a questão, assim se manifestou: "(...) A questão em liça se trata de uma relação de consumo e, como tal, a legislação consumerista estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos clientes vítimas do vício de produto ou de um inadimplemento de prestação de serviço, tal qual ocorreu, in casu. Assim, frustada a prestação de serviço na forma pactuada há o dever solidário de indenizar tanto para o prestador de serviço como para o intermediário que efetuou a comercialização da prestação. Destarte, o contrato de prestação de serviço gera obrigação de resultado. Dessa forma, sendo esse inadimplido, respondem solidariamente pelo dano tanto o prestador como aquele que intermediou o negócio, uma vez que nestes casos a responsabilidade objetiva do fornecedor independe da sua culpa" (e-STJ fl. 373). Inconteste, portanto, a dissonância do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, que admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACOTE DE VIAGEM. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA. SEDE IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI. DEFICIÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. (...) 6. A agência de turismo que vende pacote de viagem é responsável solidária por qualquer vício na prestação do serviço. Súmula 83/STJ. 7. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no Ag 1.319.480/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 18/2/2014, DJe 14/3/2014 grifou-se). Nesse contexto, não existindo defeito na prestação do serviço da recorrente - venda de passagens aéreas - e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, fica evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos movida pelos recorridos. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da recorrente. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 07 de outubro de 2014. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator - STJ - REsp: 1453920 CE 2012/0117453-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 15/10/2014)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados. 2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp: 758184 RR 2005/0095189-6, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 26/09/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/11/2006 p. 332RDDP vol. 46 p. 114)

Registro que sigo os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, pois, invariavelmente, vários e vários casos decididos em dissonância com a sua jurisprudência pacífica tem sido objeto de reclamação, o que somente atrasa a decisão final do processo, o que não se deseja.

Diante de tais argumentações, entendo que a parte Recorrida DECOLAR é parte ilegítima, nos moldes das decisões paradigmas do Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto
, conheço do recurso interposto e, no mérito
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução do mérito nos moldes do artigo 485, VI do CPC/2015, mantendo-se a sentença contra a Reclamada AZUL que não recorreu.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020